Tribunal: STF
Processo: RE 1222623
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. LEIS 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. APOSENTADORIA POSTERIOR À LEI 9.528/97. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
1. A vedação ao recebimento cumulativo de auxílio-suplementar por acidente do trabalho ou do auxílio-acidente com a aposentadoria apenas não atinge os benefícios se ambos (benefício acidentário e de aposentadoria) forem concedidos antes da vigência da Lei nº 9.528/97, tendo em vista o princípio tempus regit actum, o que não é o caso dos autos. 
2. Os honorários advocatícios seguem a sistemática prevista no art. 85 do NCPC. Assim, confirmada a sentença no mérito, deve ser majorada a verba honorária para R$ 1.200,00, restando suspensa a sua exigibilidade em face da concessão da gratuidade da justiça.” (Doc. 32, p. 1)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Luiz de Oliveira Brito, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, o direito à cumulação de auxílio-acidente com sua aposentadoria por invalidez. Afirma que a decisão ora recorrida “afronta o direito adquirido, ao passo que o fato aquisitivo se completou (concessão do auxílio-acidente antes da Lei 9.528/97), mas o efeito previsto na norma ainda não se produziu (cumulação com aposentadoria)” (Doc. 35, p. 5). Alega que o caso dos autos guarda identidade com a matéria discutida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 499 da Repercussão Geral (Doc.  35, p. 7). Argumenta que a “Lei 9.528/97 vedou a cumulação de auxílio-acidente com qualquer outra aposentadoria e, em contrapartida, permitiu a inclusão do auxílio-acidente no salário-de-contribuição das aposentadorias para atenuar a proibição” (Doc. 35, p. 8). Aduz que “a proteção do direito adquirido está presente para preservar a situação fática consolidada (fato gerador) na vigência do art. 86, §§ 2º e 3º, da lei 8.213/91 (redação original), garantindo ao segurado que se acidentou antes de 10/12/1997 a possibilidade de cumular o auxílio acidente com qualquer outra aposentadoria, independentemente do seu início ou concessão” (Doc. 35, p. 11). Enfatiza que não é possível considerar “o início da aposentadoria como um requisito do direito à cumulatividade, pois, na vigência art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/91, a cumulação se apresenta como uma consequência do preenchimento de um único requisito, qual seja, a lesão geradora de sequela definitiva” (Doc. 35, p. 11). Ressalta que “o direito (adquirido) à cumulação projeta seus efeitos para o futuro, logo, ela não encontra óbice na vedação instituída pela Lei 9.528/97, já que para o segurado que se acidentou na vigência do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/91 foi garantido o direito de poder cumular o auxílio-acidente com qualquer outra aposentadoria, a qualquer tempo” (Doc. 35, p. 11-12). Pontua que, antes “da edição da Lei 9.528/97, ao mesmo tempo em que reconhecido o direito ao auxílio-acidente, o segurado ‘recebia’ o direito de aposentar-se a qualquer tempo, sem perder o auxílio-acidente” (Doc. 35, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “restabelecer o benefício de auxílio-acidente do Recorrente, como consequência da correta aplicação dos princípios do direito adquirido e tempus regit actum, já que o direito à cumulação do auxílio-acidente com qualquer outra aposentadoria nasce com a moléstia surgida na vigência do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/91 (antes da alteração promovida pela Lei 9.528/97), e não com a cumulação da eclosão da incapacidade (que gerou a posterior sequela) e a concessão de aposentadoria, tudo em data anterior à Lei 9.528/97” (Doc. 35, p. 13).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 37).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 599 (Doc. 55).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 599 da Repercussão Geral (Doc. 62).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior. Por oportuno, destaco a ementa do referido julgado, in verbis:  

“PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 599 - STF. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR OU ACIDENTE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
A decisão proferida pela 6ª Turma desta Casa, ao julgar o presente recurso, não diverge da tese pacificada pelo STF no julgamento do Tema 599, impondo-se a manutenção do julgado.” (Doc. 65, p. 1) 

A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 66).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Luis de Oliveira Brito contra o Instituto de Seguridade Social - INSS, objetivando a condenação da autarquia ao reestabelecimento do benefício de auxílio-acidente, desde a sua cessação em 31/07/2011, e a declaração do direito à cumulação desse benefício com aposentadoria por tempo de contribuição. 
Ab initio, pontue-se que, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)

Demais disso, para divergir das razões do acórdão ora recorrido acerca da impossibilidade de cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.213/1991 e 9.528/1997), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 
1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 
2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.331.438-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 31/08/2021, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 
2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997. 
3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
4. Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.312.920-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/08/2021, destaquei)

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente